Tribunal: TJBA
Processo: 0311886-85.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0311886-85.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA PAULINA CARNEIRO Advogado(s): ANGELA MASCARENHAS SANTOS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. LAUDO PERICIAL. ANÁLISE CONJUNTA DOS FATORES SOCIOECONÔMICOS E PROFISSIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame: 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez (B92), sob o fundamento de ausência de incapacidade laborativa da parte autora. 2. A recorrente, bancária, foi diagnosticada com Síndrome do Túnel do Carpo (CID G56.0) e Síndrome do Manguito Rotador (CID M75.1). O laudo pericial oficial concluiu pela ausência de incapacidade total e permanente para o trabalho. 3. A apelante sustenta que o laudo não considerou corretamente seu histórico clínico e as limitações impostas por sua idade e condições físicas, requerendo a reforma da sentença para a concessão do benefício. II. Questão em discussão: 4. A controvérsia reside na verificação da existência de incapacidade total e permanente que justifique a concessão da aposentadoria por invalidez, à luz do artigo 42 da Lei nº 8.213/91. 5. Discute-se, ainda, a necessidade de avaliação de fatores socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado para a concessão do benefício, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. III. Razões de decidir: 6. A aposentadoria por invalidez exige a demonstração da qualidade de segurado, cumprimento da carência e incapacidade total e permanente para o trabalho, conforme o artigo 42 da Lei nº 8.213/91. 7. Embora o laudo pericial tenha concluído pela aptidão para o trabalho, a jurisprudência do STJ reconhece que a avaliação não deve se limitar ao exame clínico, devendo abranger aspectos socioeconômicos e a real possibilidade de reinserção no mercado de trabalho. 8. No caso concreto, a apelante possui 72 anos, baixa escolaridade e ausência de qualificação para outras atividades, fatores que evidenciam sua impossibilidade de reabilitação profissional e consequente necessidade da aposentadoria por invalidez. 9. O termo inicial do benefício deve ser fixado no dia seguinte à cessação do auxílio-doença, conforme o artigo 43 da Lei nº 8.213/91 e a jurisprudência do STJ. 10. Os valores retroativos deverão ser corrigidos pelo IPCA-E e juros de mora pela remuneração da poupança até 09/12/2021, quando passa a incidir exclusivamente a taxa SELIC, conforme determinação da EC 113/2021. 11. O INSS fica isento do pagamento de custas processuais, mas deve arcar com honorários advocatícios sobre as parcelas vencidas até a data da decisão, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC/2015. IV. Dispositivo e tese: 12. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além da análise médica, fatores socioeconômicos e profissionais que impeçam a reabilitação do segurado. 2. O termo inicial do benefício deve corresponder ao dia seguinte à cessação do auxílio-doença, conforme artigo 43 da Lei nº 8.213/91. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 0311886-85.2012.8.05.0001, oriundos da Vara de Acidentes do Trabalho da comarca de Salvador/BA, em que figuram como parte recorrente MARIA PAULINA CARNEIRO e parte recorrida INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator.